Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712231-02.2017.8.07.0018 RECORRENTE: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: GILBERTO CALDEIRA LANDIM, LÚCIA MARIA O. LANDIM DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR, POSTERIORMENTE ADQUIRIDO E REGULARIZADO POR EMPRESA URBANIZADORA. IRREGULARIDADE REGISTRAL E URBANÍSTICA. PROTESTOS JUDICIAIS. 1. Apelações interpostas em face da sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para imitir a autora na posse do imóvel descrito na exordial, condicionando a expedição do mandado de imissão de posse ao pagamento de indenização por todas as edificações realizadas no bem, a ser apurado em liquidação por arbitramento. Em seguida, facultou à parte ré a aquisição da terra nua, caso o valor seja inferior ao valor das edificações, ficando este limitado ao valor comercial do terreno, conforme praticado pela autora. Por fim, julgou improcedente o pedido contraposto de declaração de usucapião, formulados pelos requeridos. 2. O debate acerca da aquisição da propriedade aparenta estar em um degrau distinto daquele concernente à sua destinação. Apesar de relacionados, cada exame possui objeto próprio: não se pode confundir a aquisição de propriedade (titulação) com a sua regularização (urbanização). 3. A regularização urbanística ou notarial – não contemplada pela legislação pertinente como requisito essencial à configuração da usucapião – não representa óbice à fluência do prazo prescricional para a pretensão autoral. 4. Conquanto inconteste a possibilidade de interrupção do prazo prescricional pela realização de protesto judicial – providência derivada do disposto no artigo 202 do Código Civil –, é certo que o propósito interruptivo resta absolutamente desvirtuado quando promovido em desfavor de terceiro não ocupante do imóvel. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o protesto, mesmo em sede judicial, somente figura como elemento apto a interromper o prazo prescricional quando manifestamente declarada tal finalidade. Nada obstante, a adoção de edital genérico, quando era possível identificar os posseiros, não atende ao propósito interruptivo. 6. Tendo os requeridos demonstrado a posse do imóvel, utilizando-o como sua moradia, sem interrupção nem oposição, e considerando que a presente ação reivindicatória fora ajuizada após o decurso do prazo prescricional, depreende-se o enquadramento do caso concreto ao disposto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 7. Recurso dos réus provido. Recurso da autora prejudicado. No recurso especial a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o e 3o, ambos da Lei 6.766/79, 1.238 do Código Civil, e 167, inciso I, número 28, da Lei 6.015/73, defendendo não ser possível a aquisição de propriedade por usucapião de fração não individualizada de imóvel sem o devido registro no Cartório de Imóveis, pois a área usucapida inexiste no mundo jurídico, estando fora do comércio; b) artigos 18 da Lei 6.766/79 e 204, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional para reivindicar indenização pelos gastos despendidos com a regularização fundiária do parcelamento é de três anos, contado a partir do efetivo registro do parcelamento do solo no Cartório de Registro de Imóveis (novembro/2014), e não a data de sua aprovação pelo Poder Público (julho/2014). Colaciona julgados de diversos tribunais apenas em abono às teses apresentadas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, ao ser reconhecida a usucapião sem observar a função social da propriedade e a política de desenvolvimento urbano no Distrito Federal. Requer que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF 26.630. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao apelo extremo, no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXIII, 182, §2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e ARE 1263411 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29/6/2020. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADIMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006